Tribunal: STF
Processo: AI 698403
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SAÚDE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A restituição de valores referentes a descontos previdenciários para o custeio de assistência à saúde prestado pelo IPSEMG não foi objeto de discussão pelo acórdão recorrido que limitou-se, tão-somente, a condenar o agravante a restituir os valores relativos aos descontos a título de contribuição previdenciária dos servidores inativos. 



    II – Agravo regimental improvido.